Tribunal: TJMT
Processo: 1049003-58.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049003-58.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), ADRIANA RODRIGUES DE PAULA AMARAES - CPF: 002.391.171-90 (APELADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), ADRIANA RODRIGUES DE PAULA AMARAES - CPF: 002.391.171-90 (APELANTE), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RECONHECIMENTO DO DANO MORAL. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação anulatória de contrato consignado cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta por consumidora contra instituição financeira. A sentença declarou a nulidade dos contratos firmados mediante fraude, condenou o banco à restituição simples dos valores descontados e afastou a indenização por danos morais.

Fato relevante. Autora vítima de fraude perpetrada por empresa que se apresentou como correspondente bancário, simulando operação de portabilidade de crédito. Os valores dos novos contratos foram repassados a terceiros, sem quitação da dívida anterior, resultando em descontos simultâneos de três empréstimos em folha de pagamento.

As decisões anteriores. Sentença parcialmente procedente, com condenação do banco à restituição simples dos valores descontados. Honorários advocatícios fixados com distribuição proporcional à sucumbência. Recurso do banco contra a condenação e da autora visando à indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude praticada por terceiro em nome do banco; e (ii) saber se os transtornos causados à autora configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conduta da empresa fraudadora induziu a autora em erro substancial quanto à natureza do negócio, configurando vício de consentimento, nos termos dos arts. 138 e 171, II, do CC.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, aplicando-se ao caso o entendimento de fortuito interno.

A autora tomou providências extrajudiciais cabíveis, sem obter êxito, sendo evidente o abalo emocional suportado.

O dano moral se configura in re ipsa, diante dos prejuízos gerados pelos descontos indevidos em folha de pagamento, restando demonstrado o nexo de causalidade entre a falha do serviço e o resultado danoso.

O valor de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais mostra-se adequado e proporcional à extensão do dano, à conduta do réu e às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro sob aparência de legitimidade, no contexto de contratação de empréstimo consignado. 2. Caracterizado o vício de consentimento e configurado o abalo emocional decorrente de descontos indevidos, é devida a indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incs. V e X; CC, arts. 138 e 171, II; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; TJMT, RAC no 1011952-62.2022.8.11.0015, 3a Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 22.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação anulatória de contrato consignado c/c pedido de indenização por dano material e moral, ajuizada por Adriana Rodrigues de Paula Amaraes em face do Banco Santander (Brasil) S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o banco à restituição simples dos valores descontados indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze) por cento sobre o valor da causa. Em
razão da sucumbência recíproca e tendo a autora decaído da menor parte dos pedidos, o magistrado atribuiu ao banco 80% da responsabilidade pelos honorários, restando suspensa a exigibilidade quanto à autora, beneficiária da gratuidade da justiça, mantendo esse entendimento na decisão integrativa.

Em suas razões recursais, o apelante Banco Santander (Brasil) S.A.,
reitera os fundamentos expendidos na peça de defesa, insistindo na validade dos contratos celebrados por meio digital, sustentando que a contratação foi realizada diretamente pela autora, com plena ciência e uso de sua senha pessoal e intransferível.

Afirma não haver qualquer nexo de causalidade entre sua conduta e os danos alegados, pois a transferência dos valores a terceiros foi feita por exclusiva liberalidade da consumidora. Alega, ainda, que
não há falha na prestação do serviço bancário
, e que eventual golpe configura
fato de terceiro
, o que exclui sua responsabilidade civil. Ao final, pugna pela
reforma integral da sentença
, com a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Por sua vez, a apelante Adriana Rodrigues de Paula Amaraes, recorre pretendendo
a
reforma parcial da sentença
apenas no tocante ao
indeferimento do dano moral
. Aduz que houve falha grave na segurança dos sistemas da instituição financeira, que permitiu o acesso de fraudadores às suas informações bancárias. Defende que o dano moral está configurado e que é devida a
indenização com base nos princípios da dignidade da pessoa humana, da vulnerabilidade do consumidor e da boa-fé objetiva
.

As contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes, reiterando seus posicionamentos processuais e requerendo o desprovimento dos recursos adversos (id. 312796369 e 316039887).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Adriana Rodrigues de Paula Amaraes ajuizou ação anulatória de contrato consignado c/c indenização por dano material e moral, em desfavor do Banco Santander (Brasil) S.A., alegando em síntese, ter sido vítima do denominado “golpe da falsa portabilidade”, ao ser abordada por empresa intitulada “Autêntica Soluções Financeiras e Cadastramentos de Dados Ltda.”, a qual se apresentou como correspondente do banco réu, oferecendo portabilidade e redução de parcelas de empréstimo consignado firmado em 02.01.2023.

Afirma que, induzida em erro, celebrou dois novos contratos de empréstimo consignado em 25.04.2023, cujos valores foram creditados em sua conta bancária e, conforme orientação da empresa fraudadora, imediatamente repassados a terceiros, sob a promessa de que o contrato anterior seria quitado. Ocorre que a dívida anterior não foi extinta, permanecendo ativos três contratos simultaneamente, gerando descontos mensais de R$ 816,52 em sua folha de pagamento.

Diante do ocorrido, requereu a anulação dos contratos firmados mediante induzimento fraudulento, a restituição dos valores indevidamente descontados e a indenização por dano moral.

Após regular instrução processual, o douto magistrado
a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o banco à restituição simples dos valores descontados indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze) por cento sobre o valor da causa. Em
razão da sucumbência recíproca e tendo a autora decaído da menor parte dos pedidos, o magistrado atribuiu ao banco 80% da responsabilidade pelos honorários, restando suspensa a exigibilidade quanto à autora, beneficiária da gratuidade da justiça, mantendo esse entendimento na decisão integrativa.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso. Passo à análise conjunta, em razão da conexão entre as matérias.

Conforme se extrai dos autos, os valores dos novos contratos foram desviados a terceiros, permanecendo os descontos simultâneos dos três empréstimos em folha de pagamento, com significativo comprometimento da renda da autora.

A conduta da empresa fraudadora que atuava sob
aparência de regularidade institucional
maculou o consentimento da contratante, caracterizando
erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico
, nos termos do
art. 138 c/c art. 171, II, do Código Civil
.

Ainda que os contratos tenham sido formalizados digitalmente, com autenticação biométrica, é patente o
vício de consentimento
, pois a autora jamais teria celebrado os novos contratos se conhecesse a verdadeira natureza da operação. Assim, correta a sentença ao
declarar a nulidade
dos contratos firmados mediante fraude.

O magistrado sentenciante bem destacou que o caso se insere no contexto do denominado
“golpe da falsa portabilidade”
, prática que tem vitimado inúmeros consumidores, em especial
servidores públicos, aposentados e pensionistas

(id. 312796376).

A
aplicação do Código de Defesa do Consumidor
à espécie é incontroversa, conforme entendimento consolidado na
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
.

A responsabilidade das instituições financeiras é
objetiva
, nos termos do
art. 14 do CDC
e da
Súmula 479 do STJ
, que dispõe:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Desse modo, o banco réu responde pelos danos decorrentes da fraude, uma vez que esta se relaciona à
falha na segurança de seu sistema e na prestação do serviço
, configurando
fortuito interno
.

A alegação de
culpa exclusiva da vítima
não prospera. A autora não transferiu os valores por liberalidade, mas
induzida por empresa que se apresentava como representante legítima do banco
, o que reforça a caracterização do vício de consentimento.

Ressalte-se que a autora adotou todas as providências cabíveis para solução extrajudicial do conflito, registrando
boletim de ocorrência
, acionando a
ouvidoria do banco
,

o

Banco Central
e o
Procon
,
sem lograr êxito, o que corrobora o abalo emocional e a frustração experimentados.

Dessa forma, a sentença que reconheceu a nulidade contratual e determinou a restituição simples dos valores descontados indevidamente merece
manutenção integral
.

Superada a questão da nulidade, passa-se à análise do
dano moral
, objeto do recurso da autora.

É incontroverso que houve
má prestação do serviço
bancário, por ausência de controle adequado na contratação e na verificação da legitimidade da operação. O nexo de causalidade entre a conduta omissiva do banco e o prejuízo suportado pela autora é direto e evidente, caracterizando
dano moral in re ipsa
, prescindindo de prova específica do abalo.

No caso vertente, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição requerida, ante
ausência de controle adequado na contratação e na verificação da legitimidade da operação
, causando transtornos em decorrência dessa conduta, notadamente os descontos mensais gerados em sua folha de pagamento.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelado e o dano sofrido pela autora/apelante, configuradora do dano moral
in re ipsa
.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica nesse sentido, conforme se extrai do seguinte precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO -GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE - CONSUMIDOR INDUZIDO EM ERRO POR CORRESPONDENTE AUTÔNOMA DO BANCO - NOVO AJUSTE BANCÁRIO PARA A QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ANTERIOR COM REDUÇÃO DE PARCELAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - FRAUDE - FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

“O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (art. 371, parágrafo único, do CPC).

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Ademais, todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados indevidamente, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(RAC n.o 1011952-62.2022.8.11.0015, 3a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 22.07.2024).

Portanto, no presente caso, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade do apelado quanto ao dano sofrido pelo autor, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nestes termos, arbitra-se a indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que se revela adequada para desestimular a reincidência da conduta lesiva por parte do réu, considerando-se, para tanto, sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do dano.

Diante do exposto,
impõe-se a reforma parcial da sentença
, a fim de
condenar o banco réu ao pagamento de indenização por dano moral
no montante de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,
valor que se mostra adequado às circunstâncias do caso concreto. Sobre a quantia incidirão
juros moratórios a partir do evento danoso
, conforme orientação da
Súmula 54 do STJ
, e
correção monetária desde a data do arbitramento
, nos termos da

Súmula 362 do STJ
.

Em razão da modificação do julgado,
inverto o ônus da sucumbência
, condenando a instituição financeira ao pagamento das
custas processuais
e dos
honorários advocatícios
, mantido o percentual fixado em primeiro grau, que deverá incidir sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do
art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil
.

Posto isso,
conheço de ambos os recursos, NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. e DOU PROVIMENTO ao recurso manejado por Adriana Rodrigues de Paula Amaraes
.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025